Tribunal: TJMT
Processo: 1016804-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016804-43.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARLI SILVEIRA DUARTE - CPF: 980.507.106-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE - CNPJ: 04.219.688/0001-56 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016804-43.2023.8.11.0000.

Agravante:
MARLI SILVEIRA DUARTE.

Agravados:
ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CONQUISTA D' OESTE.

Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUANTO A MEDICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Inexistindo risco de prejuízos irreparáveis à parte agravada, ante a ausência de urgência quanto a medicação, resta impossibilitado o deferimento da tutela jurisdicional antecipada, por ausência do aludido requisito legal.

R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando o fornecimento do medicamento Dabigatrana 150mg, em favor da parte agravante.

Nas razões recursais, a parte agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

I – Da urgência do fornecimento do medicamento prescrito.

Ao final, postula a reforma do
decisum
fustigado, com o deferimento da tutela jurisdicional antecipada.

Indeferido o efeito ativo recursal postulado, o agravado apresentou contrarrazões.

O Ilustre Representante do Ministério Público que oficia perante este Colegiado Recursal, em judiciosos parecer, manifesta pelo conhecimento e provimento do Agravo Instrumento Interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Consoante relato anterior trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento tirado contra decisão denegatória de pedido de concessão de tutela jurisdicional antecipada, visando o fornecimento do medicamento Dabigatrana 150mg, em favor da parte agravante.

Com efeito, a meu sentir, como assinalado por ocasião do indeferimento do pedido de concessão de efeito ativo recursal, a documentação acostada aos autos revela que, além do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NAT) informar que no sistema SUS há medicamento alternativo à terapia em favor da agravante, não há notícia de urgência quanto à manutenção da aludida medicação, para a se evitar riscos à saúde e vida da paciente fato que afasta a tese de riscos de prejuízos irreparáveis à parte agravante.

Prejudicado o Agravo Interno interposto no ID nº 179160247.

CONCLUSÃO.

Por tais motivos,
conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Sem custas e honorários.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023